Tribunal: TJES
Processo: 0002169-64.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002169-64.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEANDRO SOUZA SILVA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 24 de fevereiro de 2019, na Rua Manoel Fidelis Farias, nº 37, Bairro Alto Independência, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação Intima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima Flávia Vicente Ragazzi Christ, causando-lhe as lesões apontadas no laudo de exame de lesões corporais em anexo, bem corno a ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que o Denunciado e a vítima convivem maritalmente há cerca de 02 (dois) anos e que não possuem filhos em comum.

No dia dos fatos, após o denunciado iniciar uma briga na qual chutou o fogão, vindo a cair toda a comida, ele pegou um pano de prato e foi no tanque molhar, tendo a vítima achado que ele limparia a comida que havia derramado no chão, todavia, este a surpreendeu e utilizou o pano de prato molhado para apertar seu pescoço. Após desmaiar em razão da ofensa física, a vítima levantou e começou a gritar pedindo por socorro, momento em que o denunciado enfiou a mão em sua boca para que se calasse.

Em seguida o denunciado ainda arrastou a vítima ate o banheiro, abriu o chuveiro, a molhou e a ameaçou dizendo para que ela se levantasse, trocasse a roupa e deitasse na cama quieta, caso não quisesse sofrer mais agressões. Em momento oportuno, a vítima acionou a policia militar.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado o Ministério Público Estadual requer a condenação do acusado, vez que o conjunto probatório produzido pela acusação é suficientemente forte para comprovar tanto a autoria quanto a materialidade delitiva.

Para uma melhor elucidação, transcrevo as declarações prestadas pela vítima à autoridade policial:

"[...] que nesta data o acusado estava fazendo uso de cocaína dentro de casa e começou uma briga; que o acusado chutou o fogão e a comida caiu toda no chão; que em seguida ele pegou o pano de prato e foi ate o tanque molhar; que a declarante achou que o acusado fosse limpar a comida que havia derramado no chão, mas ele utilizou o pano de prato molhado para enforcar a declarante; que em razão da agressão a declarante desmaiou e acordou com o acusado lhe fazendo massagem cardíaca; [...] que a declarante levantou e começou a gritar pedindo socorro; que o acusado enfiou a mão, com os quatro dedos, em sua boca para que se calasse; que o acusado a arrastou ate o banheiro, abriu o chuveiro, a molhou, com a roupa que estava, e mandou que se levantasse, trocasse de roupa e deitasse quieta na cama, se não quisesse mais ser agredida; [...]".

Na sentença, o magistrado pontuou que: “[...] Não há prova nos autos que possam firmar Leandro como autor do crime. Tornou-se impossível a oitiva da vitima devido a sua não Localização. Não há testemunhas presenciais. Não havendo prova cabal da autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe”.

Com a devida vênia, contrariando o que foi entendido pelo Juízo sentenciante, a prova dos autos se mostra suficiente para a condenação do apelado.

Dos autos extraio que
o Laudo de Lesões Corporais constatou a presença de equimoses na lateral esquerda do pescoço, na lateral do terço médio do braço direito, na face posterior do terço médio do antebraço esquerdo, bem corno na face lateral do terço médio do antebraço esquerdo da vítima.

Saliento que nos crimes de violência doméstica,
a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos
, gozando de especial credibilidade quando em harmonia e coerência com o conjunto de provas carreado aos autos.

Nosso atual sistema jurídico reconhece a fragilidade da figura feminina em relação ao homem, conferindo a ela uma proteção diferenciada, especialmente através do microssistema inaugurado com a edição da lei 11.340/2006, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Não é diverso o entendimento desta Egrégia Corte:

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES RECÍPROCAS IMPOSSIBILIDADE - PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL POSSIBILIDADE CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS APELO IMPROVIDO. 1. Não há dúvida acerca da ocorrência do delito imputado ao ora recorrente, eis que toda a narrativa da vítima está corroborada pela prova material produzida no decorrer da instrução, inclusive o laudo de lesões corporais, bem como medidas protetivas de urgência já deferidas em favor da vítima, demonstrando medo e temor pelo agressor. Ademais, é inconteste que em crimes dessa natureza, notadamente no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume grande relevância e merece total credibilidade, mormente quando corroborada pelas demais provas dos autos como é o caso em exame. 2. Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido. Nesse sentido, quando o acusado discutiu com a vítima e acabou dizendo que iria "matá-la", consumou-se a conduta ilícita. 3. Mostra-se descaracterizado nos autos a ocorrência das lesões recíprocas, notadamente pelo fato de não existir prova no sentido de que o acusado também foi vítima de agressões, ou que tenha apenas se defendido das investidas da vítima, como quer fazer crer a Defesa. Ao reverso, os depoimentos prestados pela vítima são harmônicos e plausíveis com os demais elementos de prova, inclusive a prova pericial (laudo de lesões corporais), e deixam claro que a mesma já havia sofrido outras agressões e ameaças por parte do réu, e que desta vez apenas se defendeu da ação violenta do ex-companheiro, 4. No presente caso a fixação das penas-bases acima do mínimo legal, foram devidamente fundamentadas nas circunstâncias judiciais, sendo ainda promovida exasperação dentro da razoabilidade , razão pela qual a sanção aplicada, em definitivo, para os dois delitos, perfazendo um total de 06 (seis) meses de detenção, deve ser mantida. 5. . Tem-se que o art. 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil determina que o benefício da assistência judiciária gratuita não importa em exoneração do dever de pagamento das custas processuais, mas, sim, em suspensão de sua exigibilidade em caso de impossibilidade de quitação, o que será verificado no curso do resgate da sanção, pelo juízo da execução penal. Logo, não procede tal requerimento defensivo. 6. Matérias prequestionadas. 7. APELO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180189721, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021.

Além do mais,
a descrição dos fatos é fortalecida, pelos dos depoimentos dos Policiais Militares, que conduziram a diligência, em sede judicial e extrajudicial os depoimentos descrevem os mesmos fatos relatados pela vítima, não havendo qualquer contradição.

Em juízo o Policial Militar Rogerio Luiz Perestelo (mídia), declarou:

“[...] Fomos até o local e réu e vítima estavam trancados dentro de casa; tivemos que chamar a força tática; teve que romper o cadeado na porta; houve resistência a prisão, a vítima disse que foi agredida, disse que o réu enrolou um pano no pescoço da mesma”.

Dessa forma, ficaram claramente demonstradas autoria e materialidade inerente ao crime previsto no artigo
129, §9º, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Entendo que argumentos que procuram deslegitimar a palavra da vítima, em que pese reflitam um comportamento incutido há séculos em nossa sociedade, não devem encontrar lugar na atual conjuntura do Estado de direito.

Por esses elementos e restando devidamente comprovada a prática delitiva, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar
LEANDRO SOUZA SILVA
pela prática do crime previsto no artigo
129, §9º, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Passo à dosimetria da pena.

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da CRFB/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (artigo 68 do Código Penal), assento que a culpabilidade do acusado não destoa do tipo penal; antecedentes imaculados; sua conduta social e personalidade não foram aferidas e, por isso, devem ser neutralizadas; os motivos do crime pesam contra o réu, pois o acusado agrediu a vítima dentro do ambiente doméstico, conforme pode-se constatar pelo Laudo Médico de Lesões corporais, reforçado pelo depoimento da vítima; as circunstâncias do crime não foram esclarecidas de forma a possibilitar exasperação da pena; as consequências são inerentes ao tipo penal e, por fim, o comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 05 (cinco) meses de detenção e 20 (trinta) dias-multa.

Presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, f, do Código Penal, pelo que exaspera a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, mantendo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa.

Inexiste circunstâncias atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que a torno definitiva em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, pena de multa em 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em seu grau mínimo, conforme § 1º do art. 49 do CP, ou seja, em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente à época dos fatos, uma vez que não há, nos autos, provas da real condição financeira da acusada.

Assim, fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto, na forma do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Em respeito à Súmula 588 do STJ,
inviável a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Em sede de contrarrazões recursais a defesa a
inda requereu os benefícios da Gratuidade de Justiça.

Em que pese as alegações, entendo que este não é o momento adequado a se discutir isenção das custas processuais, conforme entendimento há muito adotado por esta Corte, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade
”
(
TJ-ES - APL: 00376756720168080024, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2019
).

Por fim, a requereu o arbitramento de honorários advocatícios.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que inquestionável a dedicação e zelo profissional da advogada, que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do recorrente o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à
Dra. Regina Márcia Portinho Motta, OAB/ES 13.338.

Por esses fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, no que se refere a condenação do apelado e DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DEFENSIVO de fixação dos honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIDO.
1.
Em se tratando de crime em âmbito doméstico, que geralmente acontece às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. 2.
As questões atinentes à capacidade econômica do réu devem ser levadas à apreciação do juízo de execução penal.
3.
Fixação de honorários em favor
do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 5.
Recurso
provido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.